Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700749-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CRISTINA ARAUJO BARROS DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão que não admitiu a exceção de pré-executividade e condenou o ente distrital ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 227260545). O Juízo reconsiderou a decisão, no tocante à aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 228961492), bem como determinou o sobrestamento do processo na origem até o julgamento definitivo da ADPF 615 (ID 232053271). Destarte, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC, considero prejudicado o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006